Tribunal: TJSP
Processo: 1002990-31.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Crédito relativo a transação realizada com cartão de crédito, por meio do sistema administrado pela ré (Redecard), não repassado à autora, com alegação de que a operação, inicialmente autorizada, fora impugnada pelo titular

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Crédito relativo a transação realizada com cartão de crédito, por meio do sistema administrado pela ré (Redecard), não repassado à autora, com alegação de que a operação, inicialmente autorizada, fora impugnada pelo titular do cartão - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Serviço utilizado como insumo na atividade econômica desenvolvida pela requerente, sem evidência de sua vulnerabilidade técnica ou fática. Risco da atividade, no entanto, que recai sobre a requerida – Cláusula de CHARGEBACK que se reputa abusiva, por transferir ao lojista, aprioristicamente, o risco da atividade da requerida. Inteligência dos arts. 421, caput, 422, 424 e 927, § único, todos do Código Civil – Requerida que não logrou demonstrar má-fé da autora, retendo o expressivo valor da transação por tempo considerável. Reparação dos danos materiais devida. Dano moral que restou configurado, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Valor arbitrado em consonância com a situação e valores envolvidos (R$5.000,00). Correção que se faz no dispositivo da sentença para ajuste à alteração trazida pela Lei no 14.905/2024. Recurso parcialmente provido, apenas para esse fim, sem alteração nos ônus da sucumbência.